Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-24.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-24.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): APELADO: MONICA LOPES DE ALMEIDA FERNANDES Advogado(s):PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS EM RAZÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO IMPUTADO AO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidor temporário em desfavor do Município de Remanso/BA, objetivando o recebimento de FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e 13.º salário, decorrentes de vínculo jurídico-administrativo, alegando desvirtuamento da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporária faz jus ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário diante da nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS (Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A). 4. Consoante o Tema 551 do STF, servidores temporários têm direito a 13.º salário e férias remuneradas quando houver expressa previsão legal/contratual ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração. 5. No caso concreto, restou comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviço, configurando-se o direito às verbas reclamadas diante do desvirtuamento e da nulidade do contrato. 6. Compete ao Município, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar o pagamento das verbas, pois detém os registros funcionais; exigir tal prova da autora configuraria prova diabólica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com a Constituição gera direito aos depósitos do FGTS (Tema 916/STF). 2. Servidores temporários fazem jus a 13.º salário e férias quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública (Tema 551/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJBA, Apelação n.º 8001673-16.2021.8.05.0138. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000197-24.2021.8.05.0208, em que figura como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelado MONICA LOPES DE ALMEIDA FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26